Tribunal: TCU
Processo: 005.829/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de alteração de reforma emitido em favor do Sr. Luiz Carlos de Lacerda Abreu Lima pelo Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de alteração de reforma emitido em favor do Sr. Luiz Carlos de Lacerda Abreu Lima, concedendo-lhe registro; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Comando da Aeronáutica; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU.